Tribunal: CARF
Processo: 10435.721069/2016-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.721069/2016-90
ACÓRDÃO
3001-002.793 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GVS FRUIT COMPANY LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2013
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CONCEITO. TEMA 779 DO
E. STJ.
Segundo o precedente repetitivo do E. STJ no Tema 779, o conceito dei
insumo para fins de aplicação da legislação tributária das contribuições
sociais leva em consideração a relação de essencialidade entre o
bem/material e a atividade econômica da empresa, e não no conceito
estreito de vinculação direta com a produção de bens ou prestação de
serviços.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE BENS. CREDITAMENTO.
Os bens em relação aos quais se pretende tomar créditos decorrentes da
depreciação devem necessariamente estar escriturados como imobilizado
(não circulante).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas sobre pallets e termógrafos e para
assegurar o creditamento das contribuições sobre a depreciação de ativo imobilizado como
realizado (1/48avos), nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Francisca Elizabeth
Barreto e Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, que negavam provimento em relação aos
pallets.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.793 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721069/2016-90
2
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra acórdão
proferido pela DRJ, que deferiu parcialmente a impugnação apresentada contra a lavratura de
auto de infração a título de PIS/COFINS não cumulativas.
De acordo com o auto de infração, a glosa parcial deu-se em decorrência da tomada
de créditos relacionadas a determinados bens que, na subsunção dos fatos às instruções
normativas vigentes à época, o Fisco entendeu não se classificar no conceito de insumo. Ainda, o
mesmo ato estornou créditos relacionados à depreciação realizada pela contribuinte.
O contribuinte apresentou impugnação, tendo sido a mesma julgada procedente
em parte pela DRJ, em síntese, sob a fundamentação segundo a qual os bens envolvidos nas glosas
não seriam classificados como insumos, por não estarem diretamente ligados ao processo
produtivo da contribuinte. Aludidos bens são pallets e termógrafos.
De outra sorte, aduz também que a contribuinte teria se apropriado de créditos
relativos a bens não escriturados na condição de imobilizado (não circulante), o que seria
impossível. Fundamentou, ainda, que entre aqueles que foram assim classificados como
imobilizado, alguns dos bens móveis não poderiam ter sido depreciados para fins de creditamento
como se máquinas e equipamentos fossem, conforme o Relatório Fiscal. Em destaque os tratores.
O contribuinte interpôs recurso voluntário, esgrimindo a favor do seu direito que,
os bens em questão (pallets e termógrafos) são insumos indissociáveis da sua atividade econômica
principal, que é o cultivo e comercialização de frutas (uvas predominantemente). Referiu-se,
ainda, ao direito de apropriar a depreciação da forma como fez (1/48avos), ante ao amparo legal
para tanto. E por fim, relatou a ocorrência de erro no que toca à classificação dos adubos e
fertilizantes, concordando com a autuação em decorrência da não incidência sobre tais aquisições
(zero ou NT).
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.793 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721069/2016-90
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar o feito nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. PIS/COFINS. Não cumulatividade. Insumos. Conceito. Tema 779 do E. STJ.
Segundo o precedente repetitivo no Tema 779, o conceito dei insumo para fins de
aplicação da legislação tributária das contribuições sociais leva em consideração a relação de
essencialidade entre insumo e a atividade econômica da empresa, e não entre o bem/produto e o
conceito estreito de vinculação direta com a produção de bens ou prestação de serviços.
Vejamos o teor das teses firmadas nesse precedente vinculativo:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte. (destacamos)
O entendimento da tese é bastante claro e expresso no que tange ao parâmetro
sobre o qual a questão da essencialidade deve ser aferida em relação a determinado item
considerado como insumo. Esse parâmetro não é o envolvimento direito na fabricação de bem
ou prestação de serviço, como definiu a DRJ, pois indevidamente limitado e restringe de forma
ilegítima a sistemática própria da não cumulatividade, que deve ter a “essencialidade ou a
importância” aferida em razão da sua atividade e econômica principal.
Não custa lembrar que, tratando-se de contribuições sociais aferidas pela
sistemática base-base, quando da apuração de créditos, critérios de outros tributos que limitam a
questão ao tributo-tributo acabam por gerar torção inaceitável da própria não cumulatividade em
relação às contribuições. A abrangência da base de incidência das contribuições é muito mais
ampla do que uma linha de produção, carecendo de suporte jurídico a defesa de restrição da
tomada de créditos a esse recorte restrito, sob pena de afronta à própria não cumulatividade.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.793 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721069/2016-90
4
A Fazenda busca limitar a tomada de crédito de insumos indispensáveis à atividade
econômica, sob o pretexto de terem sido aplicados após a fabricação do bem, como no caso dos
pallets, justamente por restringir esse direito à linha de produção (como costuma fazer no IPI), e
não à atividade econômica, como deve ser incorrido para as contribuições.
No caso em foco, restou evidenciado que tanto os pallets, quanto os termógrafos,
são elementos essenciais para a atividade econômica da empresa, haja vista que na forma da
prova carreada aos autos, aplicam-se e integram a cadeia produtiva até o despacho da
mercadoria.
Por outro lado, os pallets são elementos essenciais para a preservação da qualidade
do produto vendido, servindo de base e estrutura fixa para o transporte de bens delicados e
perecíveis, preservando a estrutura composta de diversas caixas e integrando a unidade de
despacho para transporte de forma indissociável com o produto.
Já os termógrafos são essenciais à adequada exploração da atividade econômica da
contribuinte, uma vez que essa atividade exige elevado monitoramento de temperaturas, seja no
ambiente de produção, seja durante o transporte. Como bem descrito nos autos, por se tratar de
mercadoria perecível e frágil à oscilações de temperatura (uvas e frutas), o monitoramento é
essencial à atividade, integrando o conceito de insumo para fins de tomada de crédito, nos termos
do artigo 3o das 10.637/2002 e 10.833/2003, aplicados pelo E. STJ.
Esses bens essenciais, sempre que se submetam à incidência nas entradas, sempre
ensejarão creditamento lícito por parte do contribuinte, como é o caso.
3. Encargos de depreciação de bens. Creditamento.
O bem em relação ao qual se pretende tomar créditos decorrentes de depreciação
deve, necessariamente, ser escriturado como imobilizado (não circulante), uma vez que apenas os
assim classificados se sujeitam à depreciação. Não houve, por sua vez, contestação específica em
relação a determinados bens que, no caso concreto, se enquadram nesse conceito (material de
irrigação), por isso não a enfrento.
No entanto, chamou atenção classificação fiscal realizada no Relatório Fiscal
segundo a qual, a contribuinte não poderia ter aplicado a metodologia alternativa de
creditamento, prevista no parágrafo segundo do artigo 1o da IN SRF 457/2004 para fins de
depreciação.
Essa distinção realizada pelo Relatório Fiscal, cujo acórdão se refere expressamente,
ainda que sem reprodução de conteúdo expresso, pretende retirar esses bens móveis do conceito
de máquinas e equipamentos pelo fato de estrem os mesmos incluídos no conceito mais amplo de
veículos automotores, que de toda sorte constam no mesmo Capítulo da NCM.
Essa classificação resultou na glosa dos créditos, uma vez que a metodologia de
depreciação aplicada pela contribuinte poderia abarcar apenas máquinas e equipamentos, o que
vedaria a opção realizada de 1/48avos, segundo a DRJ:
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.793 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721069/2016-90
5
“Ora, se os Tratores são conceituados como veículos, e os encargos de depreciação
incidentes sobre os outros bens imobilizados (exceto máquinas e equipamentos) devem ser
calculados nos termos da regra geral estabelecida art.1o, I, §1o, da IN SRF no 457/2004,
aplicando-se, por conseguinte, uma taxa de depreciação de 25% a.a. (ou 2,083% ao mês),
conforme Anexo I da IN SRF 162/98.” (e-fl. 769)
IN SRF 457/2004.
Art. 1o As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), em
relação aos serviços e bens adquiridos no País ou no exterior a partir de 1o de maio de
2004, observado, no que couber, o disposto no art. 69 da Lei no 3.470, de 1958, e no art. 57
da Lei no 4.506, de 1964, podem descontar créditos calculados sobre os encargos de
depreciação de:
I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado para
utilização na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços; e [...]
§ 1o Os encargos de depreciação de que trata o caput e seus incisos devem ser
determinados mediante a aplicação da taxa de depreciação fixada pela Secretaria da
Receita Federal (SRF) em função do prazo de vida útil do bem, nos termos das Instruções
Normativas SRF no 162, de 31 de dezembro de 1998, e no 130, de 10 de novembro de 1999.
§ 2o Opcionalmente ao disposto no § 1o, para fins de apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, o contribuinte pode calcular créditos sobre o valor de aquisição de
bens referidos no caput deste artigo no prazo de:
I - 4 (quatro) anos, no caso de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado;
(grifamos)
No caso concreto, os referidos veículos automotores em verdade são tratores,
máquinas automotoras, porém classificadas como máquinas e equipamentos de forma clara,
inclusive sendo assim referida em conjunto com outras máquinas agrícolas pela própria NCM no
seu extenso corpo. Não se trata de automóvel, mas de máquina automotora, de forma que, no
caso em espeque, há o direito de creditamento na forma que foi procedida pela contribuinte
(1/48avos).
Nessa longarina, entendo que assiste parcial razão ao contribuinte, para lhe
assegurar o direito ao creditamento dos insumos (pallets e termógrafos), desde que tributados na
entrada, salvo disposição legal expressa em contrário.
Ainda na parte de provimento parcial, para assegurar o creditamento das
contribuições sobre a depreciação de ativo imobilizado como realizado (1/48avos), mormente
sobre os tratores, por se tratar de máquina e/ou equipamento, ainda que automotor. Bens não
lançados na conta de ativo não circulante (imobilizado) não permitem creditamento em relação à
sua depreciação.
É como voto.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.793 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721069/2016-90
6

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 839
DF CARF MF
Original